Tribunal: TCU
Processo: 024.969/2020-6
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AUGUSTO SHERMAN
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9577/2023-TCU-Primeira Câmara VISTOS e relacionados estes autos de tomada de contas especial instaurada por Fundação Nacional de Saúde, em desfavor de José Luiz Ramuski e Engenharia e Construtora Provin Ltda, em razão de não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União realizadas por meio do Termo de compromisso TC/PAC 0365/08, registro Siafi 644771, (peça 9) firmado entre aquela fundação e o município de Dois Vizinhos - PR, e que tinha por objeto o instrumento descrito como "MELHORIAS SANITÁRIAS DOMICILIARES PARA ATENDER O MUNICÍPIO DE DOIS VIZINHOS/PR, NO PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO-PAC/2008." ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, por unanimidade, considerando as informações constantes da instrução da Seproc à peça 190, em: a) autorizar, com fundamento no art. 26 da Lei 8.443/1992, c/c art. 217 do Regimento Interno do TCU, os seguintes parcelamentos de dívidas requeridos por José Luiz Ramuski e pela Engenharia e Construtora Provin Ltda.: a.1) José Luiz Ramuski: realizar o recolhimento parcelado da multa aplicada por meio do subitem 9.4 do Acórdão 7054/2022-TCU-Primeira Câmara , em 36 (trinta e seis) parcelas mensais consecutivas; a.2) Engenharia e Construtora Provin Ltda.: realizar o recolhimento parcelado da multa aplicada por meio do subitem 9.4 do Acórdão 7054/2022-TCU-Primeira Câmara , em 10 (dez) parcelas mensais consecutivas; b) fixar o vencimento da primeira parcela em 15 (quinze) dias a contar do recebimento da notificação do presente Acórdão pelos requerentes; c) fixar o vencimento das demais parcelas a cada 30 (trinta) dias, contados a partir do vencimento da primeira, com incidência de correção monetária sobre o valor de cada parcela; d) alertar os requerentes que: d.1) a falta de comprovação do recolhimento de qualquer parcela importará o vencimento antecipado do saldo devedor, nos termos do § 2o do art. 217 do Regimento Interno deste Tribunal; d.2) é necessário o encaminhamento dos comprovantes de recolhimento das parcelas da dívida a este Tribunal, após a realização de cada recolhimento, por meio dos serviços de protocolo digital disponíveis no Portal TCU na internet, conforme estabelecido no art. 3o da Portaria-TCU 114/2020; d.3) as Guias de Recolhimento da União (GRU) relativas às dívidas poderão ser emitidas no Portal TCU (clicar na aba "Carta de Serviços" e, em seguida, no link "Emissão de GRU"), ou, ainda, se preferir, podem ser solicitadas por meio do correio eletrônico (parcelamento@tcu.gov.br), enquanto perdurar o parcelamento; e) dar ciência deste Acórdão a José Luiz Ramuski e à Engenharia e Construtora Provin Ltda., acompanhado da instrução à peça 190. 1. Processo TC- Processo 024.969/2020-6 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: Engenharia e Construtora Provin Ltda. (04.919.998/0001-83); Jose Luiz Ramuski (XXX.034.099-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Nacional de Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Augusto Sherman Cavalcanti. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Nilso Luiz Fernandes (OAB-PR 29.696).